Tribunal: TJDFT
Processo: 0748406-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LEI 5.184/2013. AFASTADA. ADI 7391. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EC No 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O PRINCIPAL. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO. JUROS MORATÓRIOS. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se há suspensão por prejudicialidade externa caso a sentença coletiva exequenda esteja sendo atacada mediante ação rescisória; (ii) se há inexigibilidade do título executivo judicial fundado na Lei no 5.184/2013; e, (iii) se a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o principal atualizado do débito, diante da vedação ao anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões quando a parte deixa de indicar as razões em que se funda tal pedido. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
4. Não há suspensão por prejudicialidade externa entre a sentença coletiva exequenda e ação rescisória visando desconstituí-la quando houve o indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença impugnada.
5. O STF, mediante o julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 e a distinção do caso em relação ao Tema no 864. Não há que se falar, assim, em inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, por suposta violação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral.
6. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa SELIC como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Trata-se de dispositivo presumidamente constitucional, devendo ser observado.
7. No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada determinou que a aplicação da taxa SELIC dar-se-ia incidindo sobre o valor devido já atualizado e acrescido de juros.
7.1. Ocorre que a taxa SELIC deve ser aplicada de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com juros de mora e com correção monetária, pois a referida taxa já engloba tais índices.
8. A taxa SELIC deve incidir tão somente sobre o valor principal corrigido pelo IPCA-e até 8/12/2021, e não sobre o montante acumulado até o período anterior, justamente para evitar a ocorrência de anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Incabível a suspensão do processo por prejudicialidade externa quando, embora haja ação rescisória visando desconstituir a sentença coletiva exequenda, houve o indeferimento do pedido de concessão de tutela provisória para suspender a eficácia da sentença impugnada.”
“2. Não há falar em inexigibilidade da obrigação quando a sentença é fundada na Lei no 5.184/2013, uma vez que o STF, no julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da referida Lei e a distinção do caso em relação ao Tema no 864.”
“3. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma simples, sendo vedada sua incidência cumulada com juros de mora e com correção monetária, pois a referida taxa já engloba tais índices.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, 535, §§ 5o a 8o e 969; EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: ADI 7391; acórdão no 1777919 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível.